Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730835-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAVIO MIRANDA FONTINELES DA SILVA RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas no bojo de ação por superendividamento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos requisitos para instauração do processo de repactuação de dívidas, a partir do comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do §1o do art. 54-A do CDC, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3.1. O art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 traça o patamar monetário de renda mensal para fins de conceituação de mínimo existencial no caso de superendividamento. 3.2. Contrapondo-se os valores presentes no contracheque e os valores das parcelas de empréstimos com desconto em folha de pagamento, firmados com as Rés, verifica-se que o Autor não se encontra em situação de superendividamento. Isso porque o remanescente total líquido recebido pelo Autor para arcar com suas despesas ordinárias, tais como moradia, energia elétrica, água, cartão de crédito, e demais gastos necessários à sua subsistência remonta um saldo superior ao conceito de mínimo existencial previsto na lei. 3.3. Ressalta-se, ainda, que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 11.150/2022, estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, dentre os quais o crédito de empréstimo consignado regido por lei específica. 3.4. Quanto à inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/22, sua regulamentação deve ser observada, pois vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Ademais, não há ordem de suspensão em relação à aplicação do dispositivo e dos processos correlatos. IV. Dispositivo e Tese. 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, conforme o previsto no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, deve ser julgada improcedente a ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, ante a ausência dos requisitos legais”. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto 11.150/2022, Arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1936988, 0741770-54.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1982116, 0716561-65.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025. O recorrente alega violação ao artigo 54-A, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão recorrido deixou de observar o rito previsto na Lei do Superendividamento. Argumenta que a autorização simultânea de descontos em folha e em conta corrente compromete sua dignidade e subsistência, inviabilizando o acesso ao mínimo existencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO C6 S.A requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB/PE 32.766 (ID 76164426). Por sua vez, a parte recorrida NU FINANCEIRA S.A, pede que as publicações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 76197998). Já a parte recorrida BANCO BRADESCO S/A solicita que as intimações sejam encaminhadas unicamente ao advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/PE 1.259-A (ID 76405393). Por fim, a parte recorrida ITAÚ UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pleiteia que as comunicações processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 76405393). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 54-A, §§ 1o e 2o, do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido nos IDs 76164426, 76197998, 76405393 e 76405393. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021